Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715711-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELINE RAMOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. R. R. D. S. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência) no 0704048-95.2024.8.07.0018 proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu, por ora, o pedido de fornecimento do fármaco Canabidiol 200mg. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 192474598 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por “P. R. R. S.”, representado por sua genitora “E.R.N.”, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto canabidiol 200mg, registrado na ANVISA como produto, para tratamento de epilepsia de difícil controle. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com "EPILEPSIA MULTIFOCAL e CARDIOPATIA CONGÊNITA, e possui, como comorbidades: inúmeras intercorrências e consequente transtorno do espectro do autismo associado a epilepsia de difícil controle. "; (II) “fez uso de fenobarbtial, oxcarbazepina, leveitracetam, cloabazam sem melhora da frequência das crises epilépticas”; (III) utilizou canabidiol 200mg/ml por cerca de um ano, com redução significativa de crises, mas a farmácia de alto custo interrompeu o fornecimento sem justificativa; (IV) “continua fazendo uso do CANABIDIOL de forma privada, no entanto, ao invés da dosimetria correta de 200mg, o mesmo faz uso de medicamento de 20mg apenas, não surtindo efeito desejado.”; (V) a médica assistente, Dra. Ellen de Souza Siqueira (18099 CRM/DF), prescreveu o fornecimento de canabidiol 200 mg/ml — 2 ml ao dia, de forma URGENTE, sob risco de óbito por crises epiléticas frequentes. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) foi informada acerca dos critérios de dispensação, bem como da ausência de estoque. Argumenta que trata-se de produto previsto nas políticas públicas. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, pontuo que apesar de os produtos à base de cannabis não terem sido aprovados como medicamentos, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021. De outro lado, no ofício 329/2023, de 12 de abril de 2023, a Diretoria de Assistência Farmacêutica prestou os seguintes esclarecimentos acerca do fornecimento de CANABIDIOL pela SES/DF: "Informamos que o iten CANABIDIOL 200MG/ME dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica-CEAF (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelo Protocolo Clínico da SES-DF e Nota Técnica N. 3/2022 - SES/SAIS/CATES/DIASF 110504639. No âmbito do Distrito Federal, o canabidiol é disponibilizado aos pacientes portadores de epilepsias refratárias (CIDs: G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8), nos casos específicos em que há evidência científica de eficácia para o produto, que são: · Epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet); · Síndrome de Lennox-Gastaut; · Epilepsia associada a Esclerose tuberosa. Cabe reiterar que o Canabidiol 200mg/m1 padronizado pela SES/DF não está restrito a uma marca, sendo denominado pelo principio ativo, para que sua aquisição seja efetuada levando em consideração o principio da economicidade. De acordo com o artigo 99da RDC, os produtos de Cannabis são designados pelo nome do derivado vegetal ou fitofármaco acompanhado do nome da empresa responsável pelo produto. Diante desse cenário foi feita uma consulta à Anvisa, por meio de e-mail enviado à agência, no qual foi questionado sobre a obrigatoriedade de se fazer constar na prescrição médica, o nome da empresa detentora da Autorização Sanitária. A resposta da Anvisa está no Anexo 1 desta Nota Técnica (95742958) e também segue descrita abaixo (os grifos são nossos): "Em atenção à demanda abaixo, muito bem descrita e fundamentada, enviada por esta DIASF - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CATES/SAIS/SES-DF, esclarecemos que não há empecilho para que a prescrição de produtos de Cannabis, no âmbito do SUS ou da rede particular de atendimento ocorra por meio da Denominacão Comum Brasileira (DCB) da substância ativa, no 'caso de um fitofármaco como o canabidiol, ou da espécie vegetal Cannabis saliva, quando se tratar de extrato vegetal tal, na forma prevista pelo Art. 36 da Portaria SVS/MS ng 344/1998,sem especificar o nome do detentor da Autorização Sanitária." Conclui-se, portanto, que a parte autora pleiteia o fornecimento de produto com registro válido na ANVISA e padronizado pelo Distrito Federal para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Esclerose Tuberosa). E seu caso clínico não se enquadra no PCDT. Considerando que se cuida de produto padronizado, ou seja, já analisado e aprovado pelos órgãos competentes para incorporação à SES/DF e dispensado pelas farmácias de alto custo em situações específicas, reputo necessária a oitiva do NATJUS, principalmente quanto a qualidade das evidências científicas, imprescindibilidade do tratamento e inexistência de opções de tratamento padronizadas com efeitos similares. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de produtos a base de cannabis pelo SUS, para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT, demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer canabidiol 200mg/ml, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada atestando a necessidade do tratamento para evitar crises epiléticas e óbito. De outro lado, conforme consignado no item anterior, a SES/DF fornece administrativamente produtos à base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). Todavia, o diagnóstico da parte autora é de epilepsia multifocal. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3.3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 192404045, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” O autor, inconformado, recorre. Narra que o agravante, de 5 anos de idade, foi diagnosticado com EPILEPSIA MULTIFOCAL e CARDIOPATIA CONGÊNITA, com inúmeras intercorrências e transtorno do espectro autista associado a epilepsia de difícil controle. Pondera que “Fez uso de fenobarbital, oxcarbazepina, levetiracetam, cloabazam sem melhora da frequência das crises epilépticas, utilizou canabidiol 200mg/ml por cerca de um ano, com redução significativa de crises, mas a farmácia de alto custo interrompeu o fornecimento sem justificativa. Continua fazendo uso do CANABIDIOL de forma privada, no entanto, em vez da dose correta de 200mg, o mesmo faz uso de medicamento de 20mg apenas, não surtindo efeito desejado.” Afirma que há prescrição médica do fármaco, todavia, o pleito realizado ao agravado foi negado na esfera administrativa, bem como indeferido o pedido liminar pelo Poder Judiciário. É contra esta última que recorre. Tece considerações acerca do direito à saúde, e a obrigação de o Estado lhe fornecer o medicamento necessário ao tratamento. Defende que “a presente demanda objetiva o fornecimento de tratamento registrado pela ANVISA e já incorporado ao SUS, e que, portanto, não gera a necessidade de encargos excepcionais para a sua aquisição e o seu fornecimento. Todavia, o tratamento não está padronizado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da condição clínica especificamente apresentada pela parte requerente. De acordo com o entendimento atualmente adotado no âmbito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em casos como este, não se faz necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 da Jurisprudência de Precedentes Qualificados do STJ. Ainda assim, esses requisitos foram suficientemente demonstrados, como será exposto mais adiante.” Ao final, requer: “(I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento CANABIDIOL, nos termos da prescrição médica; (II) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (III) a intimação do(a) ilustre representante do Ministério Público; (IV) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e (V) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento CANABIDIOL, nos termos da prescrição médica.” Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sobre a matéria posta, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema/Repetitivo 106, estabeleceu a necessidade da presença cumulativa de requisitos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS): “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Fazendo um Juízo superficial de prelibação, o inerente a este momento incipiente, apenas para o deslinde do pedido liminar, constata-se do relatório médico acostado aos autos de origem ao ID 192404049, subscrito pela Neurologista Infantil, Dra. Ellen de Souza Siqueira, assenta que: “A criança já fez uso de fenobarbital, oxcarbazepina, leveitracetam, cloabazam, sem melhora da frequência das crises epiléticas. Apesar do uso de todas as medicações, apresenta crises epiléticas frequentes. Há 1 mês, necessitou de internação em UTI por estado de mal epilético. A criança usou por cerca de 1 ano canabidiol 200mg/ml, com redução significativa de crises (com fornecimento da farmácia de alto custo). Necessita de uso de canabidiol 200mg/ml 2 ml ao dia, de forma URGENTE e contínua, sob risco de óbito por crises de epilepsia frequentes.” Portanto, colhe-se do relatório médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico assiste especialista em neurologia infantil, a imprescindibilidade do medicamento, sobretudo, porquanto verificada a ineficácia dos outros medicamentos já utilizados. Logo, em tese, aparentemente demonstrado o item “i” do tema 106 do col. STJ, sobretudo porque “Apesar do uso de todas as medicações, apresenta crises epiléticas frequentes.” Vale dizer que a criança já fez uso do canabidiol em momento anterior, e obteve melhora, com redução significativa de crises, o que, em tese, robustece ainda mais a justificativa para o uso. Em outro ponto, vê-se que o recorrente é defendido pela nobre Defensoria Pública, inclusive, beneficiária da gratuidade de justiça, o que, em tese, serve de elemento para aferir a sua incapacidade financeira de custear o medicamente prescrito (item “ii” do Tema 106 do col. STJ). Some-se, ainda, que foi acostada uma nota técnica ao ID 192404055 da origem, relacionada a caso símile (do estado de Pernambuco) que informa que o medicamente possui registro na ANVISA, com comercialização permitida em território nacional, e cuja demanda foi considerada justificada (item “iii” do Tema 106, do col. STJ). Neste ponto, devo ressaltar que a nota técnica do NATJUS, conquanto bastante respeitável e digna de ser apreciada nas demandas que a exigem, ela não é vinculativa. Neste sentido já decidiu esta Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106). 3. No caso concreto, estão demonstrados: (i) a incapacidade financeira da apelante em arcar com os custos do tratamento; (ii) que o medicamento possui registro na ANVISA, sob o número 1.2568.0313.003-5; (iii) a necessidade do tratamento pleiteado, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas fornecidas pelo SUS, consoante fundamentados relatórios médicos apresentados, muito embora, divergentes da nota técnica do NATJUS. 4. Cumpre salientar que as notas técnicas do NATJUS são de grande relevância nas demandas que pleiteiam tratamento de saúde, porém não vinculam em absoluto as decisões judiciais e às suas conclusões, que apreciará as provas dos autos num contexto amplo, indicando a sua fundamentação as razões da formação de seu convencimento. 5. Na espécie, comprovados os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, o ente federativo deve fornecer a medicação indicada pelo médico assistente como sendo o tratamento adequado. 6. Apelação conhecida e provida. Inversão do ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do DF (Tema Repetitivo de n. 1.002 - STF). (Acórdão 1779269, 07561336920218070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a questão já encontra bastante amadurecida por este e. TJDFT, que assim vem decidindo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CANABIDIOL. FORNECIMENTO PELO ESTADO. ENFERMIDADE DO AUTOR NÃO PREVISTA NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS SEM RESULTADOS EFICAZES. AUSÊNCIA DE RECURSOS DO PACIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. 1. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, "prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde". 2. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 3. No caso em análise, em princípio, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito do menor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que há relatório médico sobre a necessidade e urgência do medicamento pleiteado, bem como sobre a utilização de outros fármacos fornecidos pelo SUS (Valproato de Sódio, Fenobarbital, Clobazam, Lamotrigria, Carbamazepina, Topiramato, Levetiracetam, Lamotrigina e Levetiracetam) sem resultados eficazes para a enfermidade do menor (epilepsia/síndromes epilépticas e paralisia cerebral). 4. O medicamento, embora seja padronizado na SES/DF e dispensado pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, não está previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a enfermidade do menor. Todavia, embora não conte nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, a documentação acostada aos autos comprova a necessidade do tratamento prescrito por médico da rede pública que acompanha o paciente, bem como o insucesso na utilização de outras alternativas terapêuticas, de forma a caracterizar, no atual estágio processual, o dever de o Estado fornecer o fármaco pleiteado, ainda que referido medicamento não esteja padronizado para a enfermidade que acomete o autor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1790374, 07218093320238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. SINDROME DE DOR COMPLEXA REGIONAL EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO. CANABIDIOL. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. É obrigação do Estado zelar pela saúde e bem-estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos. 3. A falta da padronização do medicamento pelo SUS não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 4. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 5. Verificando-se que todos os requisitos para o fornecimento do medicamento foram atendidos pelo paciente, deve ser julgado procedente o pedido para fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento a base de canabidiol para o tratamento de dor crônica grave em membro superior de caráter neuropático, denominada dor crônica em ombro direito tendinopatia e síndrome do congelamento de ombro direito. 6. As Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014 reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia, restando superada a Súmula no 421 do STJ. 7. Ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." 8. Apelação cível conhecida e provida.(Acórdão 1842925, 07124971920228070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO Á SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. NABIX 10.000. CANABIDIOL E TETRAHIDROCANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. IMPORTAÇÃO INDIVIDUAL AUTORIZADA. EQUIPARAÇÃO A REGISTRO. FÁRMACO NÃO INCLUSO NA LISTA DO SUS. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DO TEMA 103 DO STJ E 1.161 DO STF. PRESENÇA. 1. Na medida cautelar proferida pelo STF no RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234), determinou-se que, até o julgamento definitivo, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados "devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão". 2. Embora o fármaco pretendido (Canabidiol Nabix 10.000 frasco de 100 ml) não tenha registro para medicamento na ANVISA, houve autorização individual para importação à parte apelada, cabendo ao Estado fornecê-lo, na forma do Tema n. 1.161 do STF. 3. É mera faculdade do particular a indicação da União no polo passivo da demanda, considerando a responsabilidade solidária dos entes da Federação para a manutenção do direito à saúde e a necessidade de equiparação entre o registro da ANVISA e a autorização para importação (RDC n. 327/2019), diante das particularidades sociopolíticas envolvendo produtos da Cannabis. 4. Constatada, no caso concreto, a presença dos requisitos do Tema n. 106 do STJ e do Tema n. 1.161 do STF, de modo que forçoso reconhecer o dever do poder público de fornecer medicamento ao tratamento da paciente. 5. Apelação conhecida e desprovida.(Acórdão 1801282, 07062858820228070013, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao D. Juízo a quo, Magistrado que elevado saber jurídico, mas, neste caso, muito embora compreensível a prudência de se determinar a análise pelo nobre NATJUS, por outro lado, entendo que precisa preponderar neste momento a situação de risco à vida, tal como delineado pela médica assistente, bem como, considerar que é elevada a probabilidade do direito vindicado, por estarem preenchidos os requisitos do Tema 106 do col. STJ. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar ao agravado que, no prazo de até 5 (cinco) dias, forneça ao agravante o medicamento prescrito (canabidiol 200mg/ml - 2 ml ao dia). DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, a ser cumprido, se necessário, pelo Sr. Oficial de Justiça em regime de plantão. Oficie-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator